Tribunal: TJDFT
Processo: 0708351-58.2024.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas. Nulidade. Reconhecimento pessoal. Provas. Culpabilidade. Causa de aumento. Pena de multa. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1 - Apelação de sentença que condenou o réu a 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, no regime semiaberto, e 78 dias-multa, por roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas.
II. Questões em discussão
2 - Discute-se: (i) se válido o reconhecimento realizado na delegacia; (ii) se as provas são suficientes para condenação; (iii) se devem ser afastadas a culpabilidade e a causa de aumento do concurso de pessoas; (iv) se proporcional a pena de multa.
III. Razões de decidir
3. Se o réu e o coautor foram encontrados no dia seguinte ao roubo, após serem vistos pelas vítimas em via pública, um deles trajando o casaco subtraído e na posse do simulacro de arma de fogo, e as três vítimas os reconhecem durante a abordagem policial, desnecessário reconhecimento formal, na delegacia, na forma do art. 226 do CPP.
4. As circunstâncias do flagrante, corroboradas pela apreensão de bens subtraídos na residência do réu e declarações firmes e coerentes das três vítimas e do policial militar que realizou a abordagem, são provas suficientes do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas.
5. Cometido o crime de roubo por duas pessoas, com divisão de tarefas e em concurso de vontades para o sucesso da empreitada criminosa (liame subjetivo), caracterizado está o concurso de pessoas.
6. A subtração de patrimônios de mais de uma vítima na mesma ação caracteriza concurso formal de crimes (art. 70, CP). A fração de aumento da pena deve ser proporcional ao número de vítimas atingidas, sendo de 1/6 para duas vítimas, 1/5 para três vítimas, 1/3 para 5 vítimas e 1/2 para 6 ou mais vítimas.
7. O cálculo da multa deve levar em consideração o critério trifásico da pena privativa de liberdade, guardando proporcionalidade com essa. Fixada em valor excessivo, deve ser reduzida.
IV. Dispositivo
8. Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, caput e § 1o; 157, § 2o, II. CPP.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 538.556/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 05/12/2019.